Tribunal: TJSP
Processo: 2125475-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Antecipação de tutela deferida. Suspensão da restrição do nome civil do Agravado dos órgãos de proteção de crédito. Insurgência do Banco Réu. Desacolhimento. Verossimilhança nas alegações autorais. Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil preenchidos. Fumus boni iuris que ressai da teórica ilegalidade em inscrever

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Antecipação de tutela deferida. Suspensão da restrição do nome civil do Agravado dos órgãos de proteção de crédito. Insurgência do Banco Réu. Desacolhimento. Verossimilhança nas alegações autorais. Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil preenchidos. Fumus boni iuris que ressai da teórica ilegalidade em inscrever o nome civil do Autor nos cadastros restritivos baseado em dívida que não contratou (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Periculum in mora inerente ao potencial dano gerado pelo fato narrado. Provimento antecipatório que possui total reversibilidade, sobretudo porque a higidez da contratação ora questionada, poderá ser modificada após instrução processual, nos termos do Artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil. Astreintes. Aplicação da multa que visa conferir a efetividade da medida (Artigo 537 do Código de Processo Civil). Multa diária de fixada em R$ 500,00 (cem reais). Valor bem fixado. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Multa que pode ser revista a qualquer tempo, ausente verificação de excesso neste momento processual (REsp 1333988/SP do Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.